Tribunal: TJSP
Processo: 2165906-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores para garantir o pagamento das astreintes. Inconformismo. Não cabimento. Descumprimento de determinação judicial, custeio integral do tratamento indicado ao agravado fora da rede credenciada e bloqueio de valores já analisados em diversos recursos anteriores. Descumprimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores para garantir o pagamento das astreintes. Inconformismo. Não cabimento. Descumprimento de determinação judicial, custeio integral do tratamento indicado ao agravado fora da rede credenciada e bloqueio de valores já analisados em diversos recursos anteriores. Descumprimento de determinação judicial e fixação inócua das astreintes. Decisão mantida. Agravo improvido.